Tribunal: TJMT
Processo: 1022851-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022851-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA WELLEN FARIAS - CPF: 455.617.228-40 (ADVOGADO), JOSIANE CRISTINA MONTE MOREIRA - CPF: 963.451.101-59 (AGRAVANTE), GUTEMBERG DO MONTE AMORIM - CPF: 654.742.011-68 (ADVOGADO), ALEX SANDRE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.621.181-87 (AGRAVADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. LIMINAR INDEFERIDA. NATUREZA COMPENSATÓRIA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO APÓS A DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO. POSSE EXCLUSIVA DOS BENS COMUNS PELO EX-MARIDO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. VALOR DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ QUE SE ULTIME A PARTILHA DOS BENS OBJETO DO ACORDO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ex-cônjuge contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos compensatórios provisórios, em ação ajuizada após a separação de fato do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos para a fixação de alimentos compensatórios em favor da ex-cônjuge; (ii) definir o valor da fixação dos alimentos compensatórios e o prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os alimentos compensatórios possuem natureza indenizatória e visam mitigar, de forma transitória, o desequilíbrio patrimonial entre ex-cônjuges após a separação, especialmente quando um deles permanece na posse exclusiva dos bens comuns antes da partilha.

4.

A agravante demonstrou ausência de renda, encerramento de sua atividade econômica, ausência de anotações na carteira de trabalho, inscrição em serviços de proteção ao crédito, bem como que não detém posse dos bens.

5.

O agravado permanece na posse dos bens comuns, inclusive auferindo frutos e rendimentos deles, o que evidencia enriquecimento e justifica a fixação até a efetiva conclusão da partilha, cujo acordo encontra-se pendente de homologação e cumprimento.

6.

O valor de 1 salário-mínimo mensal se mostra razoável, proporcional e suficiente para garantir a subsistência mínima da agravante, respeitando a capacidade contributiva do agravado e o caráter transitório da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de alimentos compensatórios é admissível quando, após a separação, um dos ex-cônjuges permanece na posse exclusiva dos bens comuns, gerando desequilíbrio econômico.

2.

A vulnerabilidade financeira de um dos ex-cônjuges, somada à ausência de acesso ao patrimônio partilhável, autoriza a fixação provisória da verba compensatória até a conclusão da partilha.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts.
1.694 e 1.695. CF/1988, art. 1o, III; art. 226, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.954.452/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 22.06.2023; TJMT, AI n. 1009398-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Sant
os, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSIANE CRISTINA MONTE MOREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino/
MT, na Ação de fixação de alimentos entre ex-cônjuges no 1000028-89.2025.8.11.0034 ajuizada pela agravante contra
ALEX SANDRE MOREIRA DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios.

A agravante sustenta que, após convivência com o agravado por mais de 20 anos e ter casado sob o regime da separação de bens, foi abandonada em abril de 2022 e se encontra em situação de extrema vulnerabilidade econômica, sem renda própria, qualificação profissional ou condições de reinserção no mercado de trabalho. Argumenta que durante a união se dedicou exclusivamente à vida doméstica, à família e ao suporte de pequeno comércio familiar, hoje desativado. Afirma que, desde a separação de fato não recebe qualquer tipo de auxílio financeiro do agravado, que é fiscal de tributos no município com estabilidade e remuneração regular, além de possuir bens imóveis e propriedades rurais, das quais aufere rendimentos informais, circunstâncias que evidenciariam sua plena capacidade econômica para prestar alimentos. Argumenta que a ausência de alimentos compromete sua subsistência, pois vive de ajuda de terceiros, e viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar. Requer o provimento do recurso para a concessão de alimentos provisórios no valor equivalente a 30% dos rendimentos líquidos do agravado ou, subsidiariamente, a fixação do valor de R$ 4.730,60 mensais, ou, ainda, o arbitramento de valor correspondente a 1 salário-mínimo vigente, como parâmetro mínimo de subsistência, até sentença da ação (id. 299009387).

Indeferi o pedido de tutela antecipada recursal (id. 300945387).

A agravante interpôs o Agravo interno, postulando a reforma da decisão monocrática e reiterando os fundamentos de fato e de direito já expostos (id. 303101351).

O agravado
ALEX SANDRE MOREIRA DOS SANTOS não apresentou contrarrazões ao Agravo de instrumento, nem ao Agravo interno (ids. 309694884 e 309694886)

A Procuradoria de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (id. 309769879).

Em manifestação posterior, a agravante reforça a condição de vulnerabilidade e ausência de liquidez patrimonial, trazendo decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de instrumento para restabelecer os benefícios da gratuidade da Justiça anteriormente concedida na Ação de divórcio (id. 310075880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixar alimentos compensatórios em favor da agravante, diante da Ação de divórcio e partilha de bens amealhados na constância do casamento que manteve com o agravado.

Extrai-se dos autos que as partes foram casados sob o regime da separação de bens, desde 26/7/1997, quando a agravante tinha 15 anos, e da união adveio uma filha, hoje maior e capaz. Após a separação de fato em abril de 2022, foi ajuizada a Ação de divórcio n.o 1000075-63.2025.8.11.0034, e na audiência de mediação, as partes celebraram acordo acerca da partilha dos 10 bens, a ser efetivada pelo agravado no prazo de 6 meses, pacto ainda pendente de homologação pelo Juízo.

Extrai-se, ainda, que a agravante ajuizou a Ação de fixação de alimentos entre cônjuges sob o n. 1000028-89.2025.8.11.0034 e, após a defesa apresentada pelo agravado, o Juízo indeferiu o pedido de fixação provisória de alimentos compensatórios, decisão esta objeto do presente Agravo.

Os alimentos compensatórios possuem natureza distinta da obrigação alimentar fundada no binômio necessidade-possibilidade. Sua finalidade é reequilibrar, de forma transitória, a disparidade patrimonial e de rendimentos verificada após a dissolução da sociedade conjugal, especialmente quando um dos ex-cônjuges permanece na posse exclusiva do patrimônio comum ou aufere, sozinho, frutos e rendimentos provenientes dos bens amealhados (CC – art. 1.694).

Nessas hipóteses, dispensa-se a comprovação da necessidade, bastando a demonstração do desequilíbrio material entre os ex-cônjuges, decorrente da concentração da posse e administração do patrimônio em nome de um deles, em detrimento do outro.

O contexto fático acima narrado revela que, embora dissolvida a sociedade conjugal, a partilha patrimonial permanece pendente de efetivação, de modo que os efeitos econômicos da separação ainda repercutem de maneira assimétrica entre as partes.

Ficou demonstrando que a agravante não aufere rendimentos próprios, tampouco detém, atualmente, a posse de qualquer dos bens comuns. Por sua vez, o agravado permanece na posse exclusiva do patrimônio partilhável, inclusive se beneficiando dos frutos econômicos derivados dos bens amealhados na constância da união.

Esse quadro permite o reconhecimento da hipótese excepcional que autoriza a fixação de alimentos de natureza compensatória, a fim de mitigar de forma transitória, os efeitos econômicos da ruptura da vida em comum, até que a partilha de bens seja regular e efetivamente ultimada.

De fato, observo que a agravante não detém bens ou usufrui de rendimentos próprios, porquanto comprovou que foi cessada sua atividade junto ao mercado em que trabalhava antes do término do casamento, conforme extrato de baixa de CNPJ (id. 181042235 – processo de origem), carteira de trabalho sem anotações (id. 181042240) e extrato de dívidas do SPC (id. 181043842),

Além do mais, o agravado, além de servidor público municipal, permanece exclusivamente na posse e fruição dos bens comuns, cuja transferência à agravante ainda não foi efetivada, seja porque o acordo ainda não foi homologado, seja porque no ficou acordado o prazo de até 6 meses para que o agravado proceda à transferência dos imóveis à agravante.

Assim, até que se conclua a partilha de bens objeto do acordo firmado na Ação de divórcio, revela-se juridicamente legítima e, sobretudo, equitativa, a fixação de alimentos compensatórios em favor da agravante, a fim de recompor minimamente o equilíbrio patrimonial entre as partes e evitar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Nesse sentido, trago julgado o STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE PATRIMÔNIO COMUM BILIONÁRIO. ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS. CABIMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA . INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional . 2. Os alimentos compensatórios são fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, fundada na dignidade da pessoa humana, na solidariedade familiar e na vedação ao abuso de direito. De natureza indenizatória e excepcional, destinam-se a mitigar uma queda repentina do padrão de vida do ex-cônjuge ou ex-companheiro que, com o fim do relacionamento, possuirá patrimônio irrisório se comparado ao do outro consorte, sem, contudo, pretender a igualdade econômica do ex-casal, apenas reduzindo os efeitos deletérios oriundos da carência social. 3 . Apesar da corriqueira confusão conceitual,
a prestação compensatória não se confunde com os alimentos ressarcitórios, os quais configuram um pagamento ao ex-consorte por aquele que fica na administração exclusiva do patrimônio, enquanto não há partilha dos bens comuns, tendo como fundamento a vedação ao enriquecimento sem causa, ou seja, trata-se de uma verba de antecipação de renda líquida decorrente do usufruto ou da administração unilateral dos bens comuns
.4.
O alimentante está na administração exclusiva dos bens comuns do ex-casal desde o fim do relacionamento,
haja vista que a partilha do patrimônio bilionário depende do fim da ação de separação litigiosa que já se arrasta por quase 20 (vinte) anos, o que justifica a fixação dos alimentos ressarcitórios.5 . Não existe decisão fora dos limites da demanda quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial, examina a pretensão deduzida em juízo como um todo, afastando-se a alegação de ofensa ao princípio da adstrição ou congruência. As instâncias ordinárias apreciaram o pedido em concordância com a causa de pedir remota, dentro dos limites postulados na exordial, não havendo falar em decisão extra petita.6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1954452 SP 2021/0011820-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

No mesmo teor, precedente deste Tribunal:

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em Ação de Partilha de Bens cumulada com Pedido de Alimentos, fixou a verba alimentícia em favor da agravada no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos mensais, além de manter a obrigação do agravante de custear o plano de saúde da ex-esposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a razoabilidade da fixação dos alimentos compensatórios e do valor arbitrado, considerando a alegação de desequilíbrio econômico entre as partes e a capacidade financeira do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os alimentos compensatórios possuem natureza indenizatória e visam mitigar o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da ruptura da vida em comum, especialmente quando há concentração da posse e administração do patrimônio comum em nome de um dos cônjuges antes da partilha.

A fixação dos alimentos compensatórios dispensa a comprovação de necessidade, bastando a demonstração do desequilíbrio material entre os ex-cônjuges.

A posse e administração exclusiva dos bens comuns do casal pelo agravante revela, em cognição sumária, o desequilíbrio econômico entre as partes, justificando a fixação da verba em caráter provisório.

A capacidade financeira do agravante e o valor arbitrado devem ser modulados para garantir a subsistência da agravada, sem inviabilizar a capacidade contributiva do agravante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

(N.U 1009398-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

Quanto ao valor, embora a agravante tenha postulado alimentos em 30% dos rendimentos líquidos do agravado,
formulou pedido subsidiário
no sentido de que,
em caso de ausência de comprovação da renda do alimentante, seja fixado valor correspondente a 1 salário-mínimo vigente
, com base no mínimo existencial.

Entendo que o valor de 1 salário-mínimo
mostra-se razoável e proporcional
, considerando a realidade fática delineada nos autos, as condições das partes e a natureza
transitória e compensatória
da verba pleiteada. Trata-se de
valor mínimo apto a conferir equilíbrio material provisório
, até a efetiva homologação e cumprimento integral do acordo de partilha.

Condicionar a obrigação a prazo fixo, sem a efetiva conclusão da partilha, acarretaria risco de injustificado empobrecimento de uma das partes e enriquecimento indevido da outra. Ademais, o valor fixado preserva o equilíbrio financeiro, inexistindo excesso ou desproporcionalidade.

Ressalto, por fim, que a medida possui natureza transitória, de modo que, uma vez ultimada a partilha e restabelecido o equilíbrio econômico entre os ex-cônjuges, será plausível a revogação dos alimentos compensatórios.

Portanto,
comprovada a efetiva desigualdade econômica entre os ex-cônjuges,
impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder à agravante os alimentos compensatórios.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e arbitrar provisoriamente alimentos compensatórios mensais devidos pelo agravado à agravante, em 1 salário-mínimo, até que se ultime a partilha de dos bens.

Para tanto, JULGO PREJUDICADO o Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025